Tribunal: TJDFT
Processo: 0721708-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721708-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES SOARES AGRAVADO: MARCOS DIAS MORATO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOURDES SOARES contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença pelo procedimento comum n.o 0739453-54.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de cumprimento provisória de sentença. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão vergastada merece ser reformada, em razão de que é possível o início do cumprimento de sentença provisória do valor incontroverso. Aduz que conta com 76 anos, estando em tratamento de um câncer, podendo a demora acarretar prejuízos irreparáveis, pois há anos busca o reparo em seu imóvel. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão atacada, para que seja autorizado o início do cumprimento de sentença provisório do valor incontroverso, independentemente do resultado do agravo de 0718872-16.2024.8.07.0000, da 7a Turma Cível. Preparo recolhido (ID 59614601). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso pleiteado pela agravante. Quanto à demonstração da probabilidade de direito, verifico que “tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o art. 525, § 6o, do CPC/2015” (Recurso Especial no 2077121 – GO-STJ). No caso dos autos, verifica-se que a parte recorrente iniciou o cumprimento de sentença por arbitramento, fundamentando-se em três orçamentos, sendo que foi homologado o valor de R$ 306.029,47 (trezentos e seis mil e vinte nove reais e quarenta e sete centavos), conforme laudo pericial. Contra a decisão de homologação do valor, a ora agravante recorreu da decisão (processo no 0718872-16.2024.8.07.0000, da 7a Turma Cível), que ainda está pendente de julgamento. Quanto ao perigo de dano, resta evidenciado já que a parte recorrente é idosa e padece de enfermidade grave. Assim, em análise sumária, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, prudente se faz o deferimento liminar do pedido de efeito suspensivo. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador